Tribunal: TJSP
Processo: 1001939-14.2021.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C.C DANOS MORAIS – RECURSO DA JUCESP – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO ÀS CUSTAS E HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO - Isenção de custas que não abrange o reembolso daquelas suportadas pelo vencedor – Precedentes – Condenação em honorários mantida – Princípios da sucumbência e da causalidade – Pretensão resistida pela JUCESP – Recurso desprovido.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C.C DANOS MORAIS – RECURSO DA JUCESP – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO ÀS CUSTAS E HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO - Isenção de custas que não abrange o reembolso daquelas suportadas pelo vencedor – Precedentes – Condenação em honorários mantida – Princípios da sucumbência e da causalidade – Pretensão resistida pela JUCESP – Recurso desprovido. Honorários recursais fixados em 2% sobre o valor da condenação.